Tribunal: TJSP
Processo: 1024972-61.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS – Alegação de que os juros aplicados não respeitaram o limite previsto pelo INSS – Instrução Normativa INSS/PRES no 80/2015, vigente na data da celebração do contrato – Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira, que estão em conformidade com o pactuado e com o ordenamento jurídico vigente –

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS – Alegação de que os juros aplicados não respeitaram o limite previsto pelo INSS – Instrução Normativa INSS/PRES no 80/2015, vigente na data da celebração do contrato – Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira, que estão em conformidade com o pactuado e com o ordenamento jurídico vigente – Taxa de juros que não se confunde com CET (Custo Efetivo Total), pois esse último engloba não apenas os juros, mas todas as demais despesas da operação financeira (inclusive o IOF), conforme está expresso no art. 1o da Resolução no 3517/07 do Banco Central – Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO, com majoração de honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.